Tribunal: TJSP
Processo: 0008014-91.2010.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – Ausência de legitimidade passiva e dos pressupostos de regular constituição e desenvolvimento do processo – Artigo 485, inciso VI, do NCPC – Impossibilidade de alteração do pólo passivo – Aplicação, in casu, da Súmula 392 do STJ – Recurso não provido.